Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PROVA EMPRESTADA. LAUDO TÉCNICO PORMENORIZADO. IMÓVEL COM CARACTERÍSTICAS ANÁLOGAS ÀQUELE PERTENCENTE AOS AUTORES. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LITIGIOSIDADE NÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos liquidantes contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento movida contra MRV Engenharia e Participações S.A., homologou o valor do aluguel mensal devido pela ré, ora agravada, com base em estudo técnico de ID origem 150245731.
2. Se a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais promoveu a homologação do valor dos aluguéis devidos pela parte ré, ora agravada, mediante cotejo de estudo técnico apresentado aos autos, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação desse decisum. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
3. Nos termos do art. 509, inciso I, do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. O art. 510 do reportado diploma legal complementa que, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.
4. O objeto da liquidação de origem consiste no título judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante a 17a Vara Cível de Brasília, e foi ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal contra MRV Engenharia e Participações S.A., ora agravada. No título judicial, houve condenação expressa da pessoa jurídica ré, ora agravada, “a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença” (ID origem 138671823).
5. Na espécie, o Juízo de origem homologou o valor dos aluguéis devidos pela parte agravada com base em estudo técnico (ID origem 150245731) realizado nos autos de ação judicial análoga (processo n. 0742758-80.2020.8.07.0001), que teve como objeto imóvel com especificações semelhantes àquele de propriedade da parte autora, ora agravante, e localizado no mesmo empreendimento imobiliário.
6. O estudo técnico (ID origem 150245731) utilizado pela r. decisão agravada como parâmetro para a liquidação do valor devido pela ré, ora recorrida, foi elaborado por perito judicial e conta com a indicação expressa da metodologia aplicada para alcance do valor apurado, com análise pormenorizada da localização do empreendimento, das características da edificação e do imóvel, das variações e condições do mercado imobiliário, e da existência e estado dos aparelhos públicos da região. Não há falar, assim, em deferimento de prova pericial para avaliação do valor dos aluguéis devidos pela agravada.
7. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso” (...) (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). Não observada litigiosidade no feito de origem, sobretudo porque sequer contestado, pela agravada, o direito dos agravantes à liquidação de sentença, não há falar em fixação excepcional de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício dos autores.
8. Recurso conhecido e desprovido.